Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008562-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): GILBERTO JOSÉ CADOR
PACIENTE(S): BRUNO ROBERTO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em análise, habeas corpus impetrado em favor de BRUNO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 230916), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], e corrução de menor - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema Primus).
Na sessão realizada em 26.5.2020, esta e. Câmara denegou a ordem, à unanimidade (ID 44176961).
Em petitório (2.6.2020), o impetrante requer a anulação do julgamento sob assertiva de cerceamento de defesa, pois formulou pedido de sustentação oral, mas não teria recebido “os links e demais informações que antecedem à sessão de julgamento” (ID 44935461).
Em 30.6.2020, a Diretora da Secretaria Criminal Unificada, Talyta Almeida Souza, certificou que “que o Impetrante foi devidamente intimado da inclusão deste feito na Sessão Ordinária designada para o dia 26/05/2020, com início às 14 horas, conforme se verifica no ID 43405956. CERTIFICO, ainda, que a inscrição para sustentação oral deve ser realizada através da ferramenta ClickJud, e na época, também pelo e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, como o impetrante não informa qual o meio utilizado por ele, realizei uma busca nos pedidos dessa sessão e não localizei nenhuma solicitação referente a estes autos. CERTIFICO, finalmente, que o celular de atendimento da Secretaria Criminal Unificada encontra-se deste o início da pandemia sob minha responsabilidade, o qual poderia ser contatado para qualquer tipo de suporte ou orientação” (ID 48514470).
Relatos.
O impetrante requereu, expressamente, sua intimação para apresentar sustentação oral (ID 39764474).
Todavia, verifica-se que o presente HC foi incluído na pauta da sessão ordinária designada para o dia 12.5.2020, por videoconferência, oportunidade na qual fora intimado o impetrante; o impetrante requereu a redesignação para “próxima sessão de julgamento virtual”, cujo pedido foi deferido por este magistrado; em 21.5.2020, o impetrante foi intimado para a sessão de julgamento designada para o dia 26.5.2020, tendo sido consignado na respectiva certidão que “pedido de sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e memoriais devem ser realizados através da ferramenta ClickJud ou pelo e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES” (ID 43405956); o referido habeas corpus foi julgado na sessão realizada em 26.5.2020, às 17h31 (PJE); na mesma data da sessão [26.5.2020], às 20h23, o impetrante juntou petição sustentando que não ter recebido “os links e demais informações que antecedem à sessão de julgamento deste hc”.
O impetrante foi intimado, com 6 (seis) dias de antecedência, acerca da inclusão do habeas corpus na sessão de julgamento ocorrida no dia 26.5.2020, porém não incluiu seu pedido de sustentação oral por meio da ferramenta eletrônica ClickJud ou através do email sustentacaooral@tjmt.jus.br.
A justificativa apresentada pelo impetrante, no sentido de que o acesso ClickJud estava indisponível, não está comprovada por qualquer registro eletrônico extraído do sistema PJE, além de ter sido apresentada somente no dia da sessão e após a deliberação de julgamento (26.5.2020, às 20h23).
Note-se que o impetrante também tinha a faculdade de formular o pedido de sustentação por email ou mesmo comunicar à Secretaria Criminal Unificada sobre eventual erro no sistema, por meio do aparelho celular disponibilizado para suporte ou orientação dos advogados, mas permaneceu inerte.
Ademais, o julgamento deste habeas corpus havia sido adiado anteriormente para assegurar a prerrogativa do impetrante de sustentar suas razões em plenário, de modo que a Defesa tinha plena ciência acerca da sua inclusão para a sessão seguinte.
Ao caso, aplicável aresto do c. STF:
“2. Hipótese em que não é possível falar em cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a data do novo julgamento da impetração foi disponibilizada na página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet com mais de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.” (RHC 123091/DF - Relator: Min. Roberto Barroso – 19.5.2015)
Sob essa ótica, não se reconhece o alegado cerceamento de defesa.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO